Tribunal: STF
Processo: Rcl 53634
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Suposta violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de pertinência temática. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na petição de agravo regimental, a parte, sob pena de não conhecimento do recurso, deve impugnar todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar.



    2. A autoridade reclamada afirmou que os reclamantes tiveram acesso a todos os documentos juntados aos autos, não havendo, portanto, aderência entre o objeto discutido e a Súmula Vinculante nº 14.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.